Tribunal: TCU
Processo: 004.162/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Paulo César Rodrigues, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 41/146.500.630-0, de titularidade do segurado Antônio Sérgio Kellner, sem a observância dos requisitos estabelecidos na Lei 8.213/1991; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, inciso IV, § 7o; e 214, inciso III, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Paulo César Rodrigues revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo César Rodrigues; e 9.3. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria da República em São Paulo e à 3a Vara Federal de Franca/SP da Justiça Federal da 3a Região.